Tribunal: TJMT
Processo: 1028193-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028193-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), CLEUDINEY BASTOS DE ARRUDA - CPF: 460.648.341-53 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE CLAUDIA MARIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA CASSEMIRA DE ARRUDA WARMLING - CPF: 616.195.311-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENSÃO POR MORTE – FILHO MAIOR INVÁLIDO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS DE PLANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAR A PRÉ-EXISTÊNCIA DA INCAPACIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC, NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos do artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que, havendo controvérsia acerca da incapacidade pré-existente, incabível a antecipação da tutela pretendida.

2. Decisão mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por CLEUDINEY BASTOS DE ARRUDA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, nos autos de n.° 1040815-13.2023.811.0041, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu a liminar, nos seguintes termos (ID. 192967152 – processo n.° 1040815-13.2023.811.0041):

“
Vistos, etc.

Trata-se de ação de concessão de benefício de pensão por morte ajuizada por
CLEUDINEY BASTOS DE ARRUDA
, devidamente representado por sua irmã e curadora legal
CLAUDIA CASSEMIRA DE ARRUDA WARMLING,
em face de
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO,
objetivando a concessão de tutela antecipada de urgência para a implantação imediata da pensão por morte da parte autora.

A parte autora registra que é filho do meio da segurada já falecida Sra. Claudia Maria da Silva, que ocupava o cargo efetivo estatutário estadual de Papiloscopista Referência (D).

Diz que sua genitora faleceu em 20/12/2013, quando já estava aposentada.

Relata que “
há mais de 30 anos tem problemas graves de dependência química, tendência ao suicídio, depressão, conforme vastos laudos médicos, judiciais e particulares juntados anexos, onde por mais de 30 anos sempre viveu as expensas de sua genitora, que custeava seu tratamento e todo o seu sustento
”.

Revela que possui 51 anos de idade e que vive tendo crises e recaídas com inúmeras internações ao longo do ano, havendo agravamento do seu quadro de saúde.

Indica que em face a dificuldades financeiras não tem como manter o tratamento correto e adequado para o diagnóstico de CID.10 F19.2+F31.6.

Afirma que sempre viveu sob a “
dependência econômica da segurada, inclusive na data da morte da genitora o mesmo estava internado, bem como documentos como UNIMED, juntado aos autos comprovam a dependência econômica
”.

Acentua que “
possui sim a qualidade de dependente, qualidade de segurado e doença preexistente muito antes da morte de sua genitora segurada, pois, resta mais que comprovado pelos laudos e documentos médicos acostados que o autor já era acometido de doença mental, depressão, tendência ao suicídio, dependência química muito antes da morte de seus genitores em especial a genitora
”.

Com a inicial vieram documentos.

É o relatório.

Decido.

Segundo dispõe o artigo 300, do Código de Processo Civil “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Do dispositivo citado extraem-se como requisitos necessários à conquista da tutela de urgência: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Deveras, tem-se como probabilidade do direito, os argumentos e indícios de prova no bojo dos autos que demonstram a plausibilidade do direito vindicado pela parte. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, decorre da imprescindibilidade de se proteger o direito vindicado de modo premente, sob pena de seu perecimento.

No caso “
sub judice
”, a parte autora requer seja concedido o benefício de pensão por morte, pois defende que à época do óbito de sua genitora era considerado incapaz e vivia como dependente econômico.

Sobre o tema, importante esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, por meio da Súmula n. 340, de que “
a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
”.

Com efeito, o óbito da ex segurada ocorreu em 20/12/2013, logo a análise do benefício deve observar o que dispunha a Lei Complementar 04/1990,
in verbis
:

“
Art. 245. São beneficiários das pensões:

I-vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento; (Nova redação dada pela LC
524/14
)

d) a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento. (Nova redação dada pela LC
524/14
)

II- Temporária:

a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez
; (Nova redação dada pela LC
197/04
)”

De outro lado, a jurisprudência do STJ, diz que em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.REVISÃO DE PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.

2.
Consoante a jurisprudência do STJ, é irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante, uma vez que, nos termos do artigo 16, III c/c o parágrafo 4o, da Lei 8.213/1991, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente.
3. Alinhado a esse entendimento, há precedentes do STJ no sentido de que, em se tratando de dependente maior inválido,
basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado
.Nesse sentido: AgRg no AREsp 551.951/SP, Rel. Mina. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24.4.2015; AgRg no Ag 1.427.186/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14.9.2012;REsp 1.618.157/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afirmou que a parte autora preenche todos os requisitos para receber o benefício de pensão por morte, sobretudo o que se refere à dependência econômica do filho maior inválido.5. [...]6.[...] 7. Agravo conhecido para conhecer se parcialmente do Recurso Especial somente com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC e, nessa parte, não provido.(AREsp 1570257/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019).

Esse também é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – FILHA MAIOR E INVÁLIDA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA – DIREITO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1. 1.
O Superior Tribunal de Justiça alinha-se no sentido de que, “em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado
” ( AREsp 1570257/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019). 2. Preenchidos os requisitos, a pensão por morte se mostra devida. 3. Recurso desprovido.

(TJ-MT - APL: 10217033420188110041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 20/06/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/06/2023)

Desse modo, para que a parte autora obtenha o benefício previdenciário da pensão por morte deve provar que era incapacitado ou inválido, e que tal condição é prévia ou contemporânea ao óbito do instituidor do benefício, sua genitora, ocorrido em 20/12/2013.

In casu
, as provas que instruem a exordial são insuficientes, para nessa sede de cognição sumária, conceder a tutela pretendida.

Consigno que o reconhecimento da dependência econômica pretendida nos autos, é matéria de mérito da presente ação, e deve ser submetida a um juízo de cognição exauriente, com instauração do contraditório e ampla defesa, não sendo possível a concessão da pensão por morte, antes de que seja demonstrado que a incapacidade ou invalidez é prévia ou contemporânea ao falecimento de sua genitora.

Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da pretensão inicial,
INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PRETENDIDA,
sem prejuízo de nova cognição por ocasião da sentença.

Defiro os benefícios da justiça gratuita com fulcro no art. 98 do CPC.

Diante das especificidades do Ofício Circular no 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito deixo para momento oportuno a análise de realização de audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI e enunciado no 35 da ENFAM).

Intime-se a autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, permitindo o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional. O silêncio importará em aceitação tácita.

Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito”.

Aduz a parte agravante, em síntese,
que os documentos que instruem a petição inicial, na origem, comprovam a qualidade de dependente econômico da servidora falecida, bem como “
dão conta que o AGRAVANTE é doente há tempos e bem anterior a morte de segurada mãe do AGRAVANTE, bem como resta comprovado
a dependência econômica do AGRAVANTE
com sua genitora, ressaltando que no caso de
inválidos
(
deficientes intelectual ou mental
)
curatelados a dependência econômica é presumida
, sendo irrelevante ao caso em tela visto que inclusive já está mais que comprovado pelo estudo social juntado aos autos, no caso o AGRAVANTE tem laudo médico anterior ao requerimento administrativo e antes da morte da segurada, comprova que possuia o quadro grave de debilidade mental em razão do uso severo de entorpecentes
”.

Esclarece que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, diante do caráter alimentar do benefício pleiteado, havendo “
inequívoco o dano de difícil reparação, posto que o agravante se encontra privado de valores necessários à sua subsistência, desde a morte da sua genitora, seja por desconhecimento da lei que o ampara, seja por estar internado desde a morte de sua genitora, em idas e vinda a clínica de recuperação
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer “
seja recebido o presente Recurso de Agravo de Instrumento, no efeito ativo, onde visa a concessão da Medida Liminar indeferida na esfera de piso, nos autos do processo originário n.
1040815-13.2023.8.11.0041
, concedendo a tutela de urgência, ou, subsidiariamente, o seu provimento, reformando a decisão, ora agravada, em sua inteireza
” (ID. 192391193).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 192967152).

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo não provimento do agravo (ID. 196702195).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se “
pelo
desprovimento
do recurso
” (ID. 198277669).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por CLEUDINEY BASTOS DE ARRUDA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, nos autos de n.° 1040815-13.2023.811.0041, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu a liminar.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada.

Com efeito, o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que o deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grade de difícil reparação,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Leciona, a propósito, Fredie Didier Júnior:

“A tutela provisória satisfativa antecipa os efeitos da tutela definitiva satisfativa, conferindo eficácia imediata ao direito afirmado. Adianta-se, assim, a satisfação do direito, com a atribuição do bem da vida. Esta é a espécie de tutela provisória que o legislador resolveu denominar de "tutela antecipada", terminologia inadequada, mas que não será desconsiderada ao longo deste capítulo.
A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos de tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinado direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (arts. 294 e 300, CPC). A tutela provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o”.(DIDIER Jr. Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela, v. 2. 10. ed. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 568).

No caso em questão, acerca da probabilidade do direito invocado, mister salientar que, conforme fixado na Súmula n.° 340, do Superior Tribunal de Justiça, “
a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
”, de modo que aplicável, à hipótese, a redação do artigo 245, da Lei Complementar Estadual n.° 04/1990, vigente à época do óbito da genitora da parte agravante,
in verbis
:

Art. 245. São beneficiários das pensões:

I-vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento; (Nova redação dada pela LC
524/14
)

d) a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento. (Nova redação dada pela LC
524/14
)

II- Temporária:

a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; (Nova redação dada pela LC
197/04
)”.

Vê-se, portanto, que o benefício pleiteado tem natureza temporária e depende, dessa maneira, da comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. INCAPACIDADE ANTERIOR AO ÓBITO E POSTERIOR À SUA MAIORIDADE. IRRELEVANTE O FATO DE A INVALIDEZ TER SIDO APÓS A MAIORIDADE DO POSTULANTE. PRECEDENTES.

1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, contudo, no que tange à invalidez do recorrido, é no sentido de que é irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante, porquanto, nos termos do art. 16, III c/c § 4o da Lei n. 8.213/91, a pensão por morte é devida ao filho inválido, não apresentando nenhum outro requisito quanto ao tempo em que essa invalidez deva ser reconhecida, bastando apenas a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito. Precedentes.

2. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1984209 RN 2022/0033577-6, Data de Julgamento: 24/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2022)

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

1. Nos termos do artigo 16, III c/c parágrafo 4o, da Lei 8.213/1991, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. É irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante.

2. Há precedentes do STJ no sentido de que, em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado. Nesse sentido: AgRg no AREsp 551.951/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24.4.2015; e AgRg no Ag 1.427.186/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14.9.2012; REsp 1.618.157/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016, assim incide o óbice da Súmula 83/STJ.

3. Para desconstituir as conclusões abrigadas pelo acórdão de que a recorrida goza da presunção de dependência (relativa ou absoluta) do de cujus, seria necessário revolver o acervo fático-probatório dos autos, defeso ao Superior Tribunal de Justiça em razão da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial não conhecido”.

(STJ - REsp: 1776399 CE 2018/0276148-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019).

Do exame da questão posta, no entanto, a despeito de existirem laudos médicos anteriores ao óbito da instituidora da pensão, os laudos que atestam a incapacidade da parte agravante são todos posteriores ao falecimento da genitora da parte agravante, de modo que não permite, extreme de dúvidas, concluir que a incapacidade é pré-existente.

Outrossim, existindo divergência entre as provas existentes sobre o estado de saúde da parte agravante, isto é, entre os laudos médicos particulares e a perícia realizada pela Administração Pública (ID. 132920128), a
prima facie
, não se vislumbra a verossimilhança do direito, na medida em que se faz imprescindível a realização de perícia médica judicial, uma vez que o conjunto probatório não se mostra suficiente para comprovar a incapacidade à época do óbito.

A propósito, essa é a orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PRVIDENCIÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PELO JUÍZO DE PISO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA INCAPACIDADE LABORATIVA – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, no intuito de ser restabelecido o benefício previdenciário do auxílio-doença acidentário, sem a prévia prova pericial, a decisão que indefere o pleito liminar deve ser mantida
”.

(N.U 1015471-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022). (Grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE LABORATIVA – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, no intuito de ser restabelecido o benefício previdenciário do Auxílio-doença Acidentário, sem a prévia prova pericial, a decisão que indefere o pleito liminar deve ser mantida
”.

(N.U 1009524-60.2019.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 24/09/2020). (Grifo nosso).

Assim, conclui-se que há necessidade de dilação probatória e, ausente a comprovação inequívoca da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão atacada.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – COMPRA DE COLHEITADEIRA - INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do NCPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano
.
Os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos, não havendo como se imputar às agravadas, em juízo perfunctório, a responsabilidade em questão
. Não restando preenchidos os requisitos da concessão da medida de urgência, resta inviável o acolhimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mormente quando a questão posta em juízo requer maior dilação probatória”.

(TJ-MT - AI: 10014464820178110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 05/07/2017, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2017). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024